Tribunal: STF
Processo: RHC 177542
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa, corrupção passiva e concussão. Revogação da prisão preventiva na origem. Perda de objeto. Recurso prejudicado. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Júlio Cesar Fenzi, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no HC 511.887/SP. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCUSSÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada no fato de o ora paciente ser membro de organização criminosa de policiais que utilizavam a estrutura de delegacias de polícia para a prática de diversos delitos de corrupção, infrações funcionais e extorsão contra traficantes de drogas – foram apreendidas 797 caixas de anabolizantes em sua residência. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. 
    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).
    4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 
    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 
    6. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o periculum libertatis restou demonstrado na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando especialmente o modus operandi perpetrado pelo réu que constituía organização criminosa para a prática de crimes de corrupção passiva, concussão e lavagem de capitais, subvertendo a destinação da Delegacia de Polícia com o fim de obter valores ilícitos". 
    7. Ordem denegada.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional. Aduz excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o paciente desde 14.02.2019. Requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas (artigo 319 do CPP).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do recurso (evento 26). 
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao andamento processual da ação penal na origem, disponibilizado no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifico que, 05.12.2019, foi expedido alvará de soltura em favor do recorrente, forte na concessão da ordem de habeas corpus pela Corte local no HC 2271416-49.2019: 
    ‘ACORDAM,em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM A ORDEM, ratificando a liminar deferida, para revogar a prisão preventiva do paciente MARCELO AUGUSTO AFONSO, com extensão aos corréus ROGÉRIO DIAS DAMOTA ABREU e JÚLIO CÉSAR FENZI (artigos 580 e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal), mantendo a fixação das medidas cautelares alternativasde comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as suas atividades,proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno(art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal). V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão’ (destaquei).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora